Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017430-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (RECORRIDO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO), VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL - CNPJ: 03.505.295/0001-46 (RECORRENTE), CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA - CNPJ: 56.813.140/0001-33 (RECORRENTE), WANESSA MAGNUSSON DE SOUSA - CPF: 267.845.248-45 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA - CNPJ: 56.813.140/0001-33 (REPRESENTANTE), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (REPRESENTANTE), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRENTE), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017430-30.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA

Recorrido(s):

JOSE PIRES DE ANDRADE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – GARANTIA ESTENDIDA NEGADA – ATRASO NA REVISÃO JÁ OCORRIDO ANTES DO CONTRATO DA GARANTIA ESTENDIDA -
DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reclamante adquiriu em 20/12/2018 um veículo modelo 2016, contratando ainda garantia estendida até 25/11/2021.

Que em uma revisão do veículo pré viagem, constatou-se a necessidade de troca de peças cobertas pela garantia. Entretanto, a garantia fora negada pelo histórico de revisões do veículo conter atraso na revisão de 20.000 KM que foi feita com 24.430 KM.

Ocorre que, na data que foi oferecido e contratado a garantia estendida do veículo, já constava o referido atraso da 2° revisão (feita pela antiga proprietária), portanto, era dever da seguradora observar tal fato antes de vender seguro de garantia estendida que sequer poderia ser usado.

ILEGITIMIDADE PASSIVA RECORRENTE AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando a empresa Recorrente consta na apólice como umas das responsáveis pelo serviço adquirido, bem como por

tratar-se

de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único e 18, estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Cumpre anotar que, em que pese a descumprimento de contrato não enseje, por si só, a ocorrência de danos morais, tem-se que a conduta das Requeridas imprudente das Requeridas, já notoriamente constituindo falha de prestação de serviço, causou desmedido dano moral ao Autor, uma vez a negativa deixou o mesmo em vias de "perder" o veículo, em razão do desemprego involuntário.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022